Tribunal: TJDFT
Processo: 0736938-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736938-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS contra ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DA SILVA em face de decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos de no 0004106-40.2008.8.07.0006. A parte agravada apresenta contrarrazões. Ventila preliminar de não conhecimento, alegando que o recurso não é cabível. Além disso, colaciona o documento de ID 2061693. Com fulcro nos arts. 9 e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca da preliminar arguida e do documento colacionado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 22:00:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador